Tribunal: TJBA
Processo: 0322498-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0322498-43.2016.8.05.0001 Órgão: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Origem: 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA Processo de Origem: 0322498-43.2016.8.05.0001 Embargante: JOSÉ LUIS PEREIRA COSTA Advogado(a): ARTUR JOSÉ PIRES VELOSO (OAB/BA 6.338-A) Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador(a) de Justiça: Maria Auxiliadora C. L. Kraychete Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL (ART. 619 E 620, DO CPP, C/C O ART. 3º, ALÍNEA “A”, E 538, AMBOS DO CPPM). EXAME DE INSANIDADE MENTAL DA VÍTIMA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM E NO ACÓRDÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO POR ANULAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. PLEITO DE ADIAMENTO ANTERIORMENTE DEFERIDO. CAUSÍDICO CIENTE DO JULGAMENTO POSTERIOR, QUANDO DO SEGUNDO PETICIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA INOVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO I. Caso em exame. 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte e deu parcial provimento à Apelação Criminal defensiva, absolvendo o embargante do crime de roubo qualificado e mantendo a condenação pelo delito de extorsão qualificada (artigo 243, parágrafo 1º, do Código Penal Militar) à pena definitiva de 6 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com decretação da perda do cargo público. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de acolher: (i) a preliminar de nulidade processual pelo indeferimento do incidente de insanidade mental da vítima; (ii) a alegação de contaminação da ação penal por força de decisão na esfera cível que anulou o processo administrativo disciplinar; (iii) o alegado cerceamento de defesa por ausência de análise do pedido de adiamento da sessão de julgamento; e (iv) a suposta nulidade do reconhecimento por inobservância das regras formais do artigo 226 do Código de Processo Penal, tese arguida originariamente em sede de aclaratórios. III. Razões de decidir. 3. Inexiste omissão ou contradição no julgado que apreciou motivadamente todas as teses defensivas. O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a suficiência do depoimento da vítima e a legalidade do indeferimento do incidente de insanidade mental, assentando a desnecessidade da perícia diante da ausência de dúvida razoável quanto à cognição do ofendido, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A anulação do Processo Administrativo Disciplinar na esfera cível não irradia efeitos na persecução penal, haja vista a incidência do princípio da independência das instâncias e a circunstância de que o provimento cível se fundamentou na insuficiência de provas, e não na ilicitude de sua obtenção. 5. Afasta-se o cerceamento de defesa por indeferimento de adiamento de julgamento, constatando-se que o primeiro pleito foi deferido, e ainda que o causídico demonstrou ciência, quando do segundo peticionamento, da sessão subsequente que impulsionou a marcha processual. 6. A alegação de ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal configura inadmissível inovação recursal, porquanto a matéria não foi ventilada nas razões da apelação criminal, operando-se a preclusão consumativa, o que impede o conhecimento dos embargos de declaração neste ponto. 7. Revela-se incabível a utilização de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do provimento que foi desfavorável à defesa. IV. Dispositivo e tese. 8. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados. Tese de julgamento: 1. O indeferimento fundamentado de incidente de insanidade mental da vítima ou testemunha não configura cerceamento de defesa quando ausente dúvida razoável sobre sua capacidade de percepção e relato dos fatos. 2. Pelo princípio da independência das instâncias, a anulação de processo administrativo disciplinar na esfera cível decorrente de fragilidade de provas não contamina a higidez da ação penal instruída com acervo probatório autônomo. 3. Não há cerceamento de defesa no julgamento do recurso quando o tribunal defere o primeiro pedido de adiamento, e o defensor toma ciência da sessão subsequente, sem justificativa idônea. 4. A formulação de tese jurídica nova em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal e obsta o conhecimento do recurso quanto ao ponto inovado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal Militar, artigos 156, 297 e 619. Código de Processo Penal, artigo 226. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.889.910/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0322498-43.2016.8.05.0001, em que figura como Embargante JOSÉ LUIS PEREIRA COSTA e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator